Tribunal: STF
Processo: ARE 1363442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8° DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 873. ARE 925.754. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 



    Decisão: Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso extraordinário com agravo.



    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 873, ARE 925.754, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Luiz Fux 



Presidente



Documento assinado digitalmente